Tribunal: TJMT
Processo: 1044586-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA RAMOS MORENO - CPF: 057.681.671-02 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1044586-56.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

29.11.2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ANA CAROLINA RAMOS MORENO

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA - SENTENÇA DE CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de ação indenizatória na qual a parte Recorrente
pleiteou indenização pelos danos morais sofridos em razão de suposta falha da empresa Recorrida que realizou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

2.

Não obstante, verifica-se que a parte Recorrente
não compareceu à audiência preliminar de conciliação realizada por videoconferência no dia 20.09.2022, malgrado tenha sido devidamente intimada eletronicamente.

3.
A toda evidência, competia ao patrono da Recorrente ter comparecido a audiência conciliatória ou, ter peticionado nos autos para informar o motivo da ausência de seu cliente antes da solenidade ou logo após a realização do ato, contudo, vislumbra-se que somente após o proferimento da sentença foi apresentada justificativa de ausência onde a Autora sustenta que “não conseguiu lograr êxito em acessar o link para participar da sala de audiência virtual.”

4.
Em que pese a justificativa da autora, vejo que no presente caso não houve qualquer comprovação da ocorrência dos problemas técnicos alegados, uma vez que apresentou “prints” genéricos sem data e horário, e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo.

5.
O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

6.
Nesse diapasão, ressalto que inexistindo justificativa válida para a sua ausência na sessão conciliatória, é plenamente cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

7.
A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022